Tribunal: CARF
Processo: 18186.730844/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730844/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.848 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
SAPNET SISTEMAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Constatando-se que os débitos constantes no Termo de Indeferimento ao
Simples Nacional encontravam-se com exigibilidade suspensa, em razão de
parcelamento efetuado, faz jus a contribuinte manter-se no regime simplificado
de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730844/2014-27
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730844/2014-27

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2015, por possuir débitos do Simples Nacional relativos aos
períodos de 04/2013 a 12/2013 e 01/2014 e 02/2014, com exigibilidade não suspensa,
conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/SBC no 985444, de 03/09/2014,
nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 (fls. 12).
Cientificada, apresentou manifestação de inconformidade em 22/10/2014 (fls.
02-03), alegando, em síntese, que efetuou em o parcelamento dos débitos indicados no
Ato Declaratório Executivo e recolheu a primeira parcela, conforme documentos
anexos.
Juntou cópia do pedido de parcelamento às fls. 04.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730844/2014-27

Fatos
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2015, por possuir débitos do Simples Nacional relativos aos períodos de 04/2013 a
12/2013 e 01/2014 e 02/2014, com exigibilidade não suspensa, conforme Ato Declaratório
Executivo (ADE) da DRF/SBC no 985444, de 03/09/2014, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006 (e-fl. 12).

Cientificada, apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que efetuou em o parcelamento dos débitos indicados no Ato Declaratório Executivo e recolheu
a primeira parcela, conforme documentos anexos.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730844/2014-27

A decisão de primeira instancia julgou improcedente a manifestação de
inconformidade alegando que faltaram provas “robustas” sobre o parcelamento – vejamos (e-fl.
22): “Contudo, juntou apenas o recibo de parcelamento protocolado em 25/09/2014 (fls. 13) e o
pagamento da primeira parcela de R$ 300,00 (fls. 14), sequer anexou cópia das demais
parcelas, não se sabendo se o parcelamento foi processado, se está em dia, etc.” (...) “Por outro
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730844/2014-27

lado, a tentativa de obter nos sistemas da Receita Federal uma segunda via da certidão negativa
ou positiva com efeitos de negativa de débitos perante a RFB/PGFN restou frustrada, pois nada
consta a esse respeito, e mesmo certidão atual não foi obtida em razão de pendências da
empresa.”
Admissão de nova prova
Alega a Recorrente que o procedimento administrativo de parcelamento de
débitos oriundos do 'Simples Nacional' não oferece ao contribuinte no momento inicial da
adesão, prova documental robusta além do mero "pedido" e documento de arrecadação (DAS, in
casu) de parcela em valor invariável do montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
Defende que tal procedimento perdura até que posteriormente, ocorra a
consolidação dos débitos. De se saber também, referida 'consolidação' é ato a cargo exclusivo da
administração tributária e do qual a recorrente não tem qualquer intervenção possível.
Por isso solicita a admissão de prova nesta instância administrativa e garante que
hoje a recorrente tem à sua disposição os documentos de demonstração de regularidade (e efetiva
quitação) que d'antes sequer tinha acesso e, por isso, exigi-los no mesmo intervalo tempestivo da
impugnação ou refutá-los na instância recursal, induvidosamente feriria a ampla defesa
administrativa garantida constitucionalmente.
Apesar de o contribuinte não ter anexado prova robusta quando da apresentação
da manifestação, ele alega que o fez neste momento.
Entendo que esta documentação deve ser recepcionada e analisada, pois foi
atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no acórdão a quo, em conformidade com o
art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)

Prova de quitação
A Recorrente anexa o 'Relatório de Situação Fiscal' emitido aos 18/04/2016 por
meio do e-Cac, em que há indicação da suspensão da exigibilidade dada regularidade dos
pagamentos de débitos do 'Simples Nacional' parcelados e em situação 'ativa' (e-fl. 51).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730844/2014-27

Os documentos anexados (Docs. 04 a 09 – e-fls. 54 e segs) indicam a quitação das
primeiras parcelas do parcelamento.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.730844/2014-27

Por fim, anexa aos autos documentos que comprovam o pagamento das parcelas
até a data do protocolo do Recurso Voluntario, tornando induvidosa a regularidade da recorrente
até a citada data (18/04/2016).
Ou seja, no momento da emissão do ADE, contribuinte possuía exigibilidade
suspensa dos débitos considerados em tal ADE. Caso não houvesse adimplemento de alguma
parcela do parcelamento, seria motivo então de emissão de novo ADE.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital